Tribunal: STF
Processo: HC 68188
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADES.
SENTENÇA INSUFICIENTE FUNDAMENTADA, MAS INTEGRADA PELO TRIBUNAL
'A QUO' NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PACIENTE.
NULIDADE SANADA. ART. 572, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE 'INFORMATIO IN PEJUS', POIS NÃO HOUVE AGRAVAMENTO DA
SITUAÇÃO DO PACIENTE.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.